Tribunal: TJDFT
Processo: 0731816-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0731816-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRO CEZAR VICENTIM AGRAVADO: BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO DE MÉRITO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. INDEFERIMENTO. PENHORA. COTAS SOCIAIS. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. INTERESSE DO CREDOR. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. 1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 2. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução deve acontecer da forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade maior do processo executivo é a satisfação do crédito perseguido pelo credor. 3. Os sistemas conveniados com o Tribunal, tais como o Sisbajud, Infojud e o Renajud, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. 4. A tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. Devem ser observadas as particularidades do caso concreto, permitindo-se ao exequente a análise dos bens localizados e a avaliação do mecanismo mais adequado para a satisfação do seu crédito. 5. Após a realização de pesquisas para localizar valores, bens e direitos que pudessem satisfazer a dívida exequenda, sem sucesso, e não tendo o devedor indicado outros bens à penhora, permite-se a constrição das cotas sociais da pessoa jurídica executada. 6. O devedor responde por suas obrigações com todos os seus bens, entre os quais se incluem as cotas que detiver em sociedade simples ou empresária, hipótese que encontra previsão expressa tanto no CPC, art. 835, IX quanto no CC, art. 1.026. 7. Recurso conhecido e não provido. 1. Agravo de instrumento com antecipação de tutela recursal interposto por Leandro Cezar Vicentim contra a decisão interlocutória da 9a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença, deferiu a penhora das cotas sociais pertencentes ao executado, ora agravante, na empresa Lotus Construções e Reformas Ltda. (ID no 203691179, págs. 1-2 dos autos no 0726455-83.2023.8.07.0001). 2. O agravante, em suma, se insurge quanto à determinação de liquidação das cotas sociais, com o depósito do valor apurado em conta vinculada ao processo de origem, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária. 3. Defende a impossibilidade de cumprir a determinação judicial, “tendo em vista a ausência de outros sócios que possibilite o direito de preferência e a venda das quotas para a própria sociedade, além da liquidação das cotas pela própria empresa causar onerosidade excessiva à sociedade empresária”. 4. Sustenta que não se aplica ao caso concreto o disposto no art. 861, incisos I, II e III, mas sim o seu §5o, fazendo-se necessária a designação de leilão judicial para alienação das cotas ou das ações, já que não há outros sócios que possam exercer o direito de preferência e não há interesse da própria sociedade adquiri-las. 5. Destaca que a manutenção da determinação de liquidação das cotas por meio do CPC, art. 861, III, acarretaria uma onerosidade excessiva à sociedade empresária, diante dos custos com honorários advocatícios, despesas processuais e perdas financeiras com a venda dos ativos, pois a empresa, de fato, não está em atividade e não possui receita. 6. Pede a antecipação de tutela recursal para que alienação das cotas sociais penhoradas seja realizada por meio de leilão judicial, pois trará maior eficácia à satisfação do crédito que embasa o cumprimento de sentença. No mérito, pugna pela reforma da decisão. 7. Preparo comprovado (ID no 62369809 e no 62369810). 8. O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (ID no 62445507). 9. Contrarrazões apresentadas (ID no 63335484). 10. Cumpre decidir. 11. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. 12. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 13. Conheço o agravo de instrumento. 14. À época da análise do pedido do efeito suspensivo proferi a seguinte decisão (ID no 62445507): “[...] 9. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). 10. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade principal desses procedimentos é a satisfação de um crédito já reconhecido. 11. Os sistemas conveniados ao Tribunal, a exemplo doSISBAJUD, RENAJUD, INFOSEG, e-RIDFT, dentre outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. 12. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. Não cabe ao Poder Judiciário o dever de promover, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar ativos financeiros dos devedores que possam ser penhorados. 13. Se fosse essa a finalidade da execução e do cumprimento de sentença, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados diante da transferência ao Poder Judiciário de incumbências que competem aos credores. 14. Apesar de o agravante sustentar que a penhora das cotas sociais e a correspondente liquidação não teria eficácia para o adimplemento dos valores por ele devidos, verifica-se na demanda originária que já foram adotadas diversas medidas com o intuito de satisfazer o crédito do agravado, sem sucesso (SISBAJUD, e-RIDFT, INFOJUD e RENAJUD – ID no 199441030 e seguintes). 15. Apesar de regularmente intimado (ID no 197931685), o agravante não indicou bens à penhora, tampouco apresentou qualquer proposta para pagar os valores devidos. Logo, não subsiste a alegação de onerosidade excessiva, quando o agravante deixa de praticar os atos que lhe competem e tenta transferir ao Poder Judiciário a sua obrigação. 16. A decisão de ID no 201670870, proferida em 24/6/2024, advertiu o credor que “a prática jurídica revela que a penhora de quotas não agrega efetividade à satisfação do crédito e, que, ainda, deve ser precedida de perícia com antecipação dos honorários periciais a cargo da parte credora em caso de eventual envio das quotas à hasta pública ou adjudicação.” 17. O contrato social apresentado (ID no 203622518) demonstra a transformação de empresário individual em sociedade empresária limitada, constando o agravante como único sócio e administrador. O valor das cotas sociais apresentado foi de R$ 120.000,00. 18. Como o agravante consta como único sócio e administrador, não condiz com a realidade a alegação de que a medida implicará ônus excessivo, pois deve apresentar o balanço especial e providenciar a liquidação de parte das cotas, em valor suficiente para pagar a quantia devida na origem, sob pena de multa diária (R$ 1.578,57 atualizado até 4/6/2024, ID no 198897609, págs. 1-2). 19. A alegação de que a manutenção da constrição e da determinação de liquidação das cotas sociais não seria razoável vai de encontro ao entendimento do STJ ao permitir a penhora, inclusive, de verbas salariais em percentual que garanta o mínimo existencial dos devedores: EREsp no 1874222/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/4/2023, DJe 24/5/2023. 20. No mesmo sentido são os seguintes julgados: Acórdão 1709699, 07085012720238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no DJE: 13/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1706065, 07061412220238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no DJE: 2/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, dentre outros. 21. Apesar de alegar que a empresa atualmente não teria receita, o agravante deixou de apresentar elementos documentais que corroborem os seus argumentos, o que afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 22. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Dispositivo 23. Indefiro o efeito suspensivo pleiteado (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 24. Comunique-se à 9a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 25. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 26. Após, retornem-me os autos conclusos. 27. Publique-se.” 15. A penhora das cotas sociais pertencentes ao agravante tem o intuito de viabilizar o recebimento dos valores devidos ao agravado, pois as outras medidas realizadas não foram suficientes para a satisfação do crédito. 16. Nos termos do CPC, art. 789, o devedor responde por suas obrigações com todos os seus bens, entre os quais se incluem as cotas que detiver em sociedade simples ou empresária, hipótese que encontra previsão expressa tanto no CPC, art. 835, IX, quanto no CC, art. 1.026. 17. Precedente deste Tribunal: Acórdão 1329366, 07478885420208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no PJe: 9/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 18. Como não houve mudança fática e/ou jurídica passível de alterar os fundamentos da decisão acima transcrita, no mérito, adoto as mesmas razões de decidir para negar provimento ao recurso. 19. Na origem (proc. no 0726455-83.2023.8.07.0001), o agravante apresentou extratos de conta bancária da sociedade empresária (IDs no 209793774, no 209793773 e no 209793771). DISPOSITIVO 20. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a decisão agravada. 21. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 22. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 23. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 24. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 5 de setembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO